Tribunal: TJDFT
Processo: 0704531-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704531-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: ANDREIA PORTELA DE AGUIAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente CONDOMINIO PARANOA PARQUE contra decisão de ID 223013223 que nos autos da ação de execução (processo no 0703530-72.2023.8.07.0008) movido em face de ANDREIA PORTELA DE AGUIAR, indeferiu a penhora do imóvel indicado à penhora, por considerar que o valor do bem penhorado é excessivamente superior ao do débito exequendo, e determinou ao credor a indicação de bens passíveis de constrição, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. O agravante, em suas razões recursais de ID 68608976, alega que a ação de execução contra a agravada tem por objeto a cobrança de despesas condominiais. Aduz que o pedido de penhora sobre o imóvel gerador dos débitos condominiais foi indeferido pelo Juízo de origem sob a alegação de que o valor do imóvel seria excessivamente superior ao valor do débito exequendo, bem como que o credor, ora agravante, não teria diligenciado para a substituição do bem. Argumenta que restaram infrutíferas todas as medidas menos gravosas de satisfação da obrigação, tais como: a) intimação para pagamento voluntário; b) oportunização do parcelamento do débito na forma do artigo 916, do CPC; c) consulta de ativos financeiros; d) consulta de eventual participação em empresas; v) consulta de veículos automotores. Defende que, diante do esgotamento de todas as diligências empreendidas a fim de obter o seu direito creditício efetivado, não resta outra alternativa a não ser a penhora do imóvel que deu origem aos débitos objeto da ação de execução. Pondera que não é plausível o argumento de que a penhora do imóvel seria excessivamente onerosa para a devedora agravada, pois tal entendimento institucionaliza o inadimplemento das despesas condominiais pelos condôminos, acarretando prejuízo para a manutenção dos condomínios. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo para impedir a suspensão do processo, e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja deferida a penhora pleiteada. Preparo regular (ID 68608982). É o relato do necessário. DECIDO. Embora o agravante requeira ao final a concessão do efeito suspensivo, não trouxe em seus fundamentos recursais quaisquer argumentos indicativos da probabilidade de provimento do recurso e da existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inc. I, ambos do CPC. Assim, recebo o recurso tão somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se, dispensando-se as informações. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Brasília – DF, 12 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora